Tribunal: TJBA
Processo: 8000372-12.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000372-12.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: ESTADO DA BAHIA E OUTROS Advogado(s): LUIZ FERNANDO BASSI, JULIANA DOS REIS HABR Apelado: MARCELO SILVA MACEDO Advogado(s): LEONARDO DAVID SAMPAIO registrado(a) civilmente como LEONARDO DAVID SAMPAIO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADIÇÃO ENTRE OS PARECERES DAS BANCAS. VALIDADE DA AUTODECLARAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas pela Fundação Carlos Chagas e pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária, anulando ato administrativo que eliminou candidato de concurso público, sob fundamento de ausência de características fenotípicas que o qualificassem como pessoa negra. A sentença reconheceu a validade da autodeclaração racial e determinou o prosseguimento do candidato nas demais fases do certame. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial do candidato no procedimento de heteroidentificação, especialmente quanto à (i) suficiência da fundamentação apresentada pelas bancas avaliadoras; (ii) existência de contradição nos pareceres emitidos; e (iii) possibilidade de controle jurisdicional sobre o mérito do ato administrativo. III. Razões de decidir 3. A avaliação de heteroidentificação, embora demande juízo técnico, não constitui ato discricionário puro, estando sujeita à observância de critérios objetivos, motivação clara e respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, ampla defesa e contraditório. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, reconheceu a constitucionalidade dos procedimentos de heteroidentificação, estabelecendo como requisitos fundamentais a observância da dignidade da pessoa humana, garantia do contraditório e ampla defesa, e necessidade de fundamentação adequada. 5. A motivação constitui elemento essencial dos atos administrativos, devendo ser clara, precisa e suficiente para permitir o controle da legalidade do ato, não se satisfazendo com justificativas genéricas ou padronizadas. 6. No caso concreto, os pareceres das bancas apresentaram fundamentações genéricas e contraditórias quanto ao fenótipo do candidato, comprometendo a validade do ato administrativo. 7. A divergência entre as bancas técnicas sobre os mesmos traços físicos evidencia ausência de critérios uniformes e afronta o princípio da segurança jurídica. 8. A desconsideração da categoria "pardo", expressamente prevista no edital e reconhecida pelo IBGE como integrante da população negra, representa vício substancial na análise fenotípica. 9. Em situação de dúvida razoável quanto ao fenótipo, deve prevalecer a presunção de veracidade da autodeclaração, conforme orientação firmada na ADC 41. 10. O controle jurisdicional é cabível quando há indícios de ilegalidade ou violação a princípios constitucionais, sem que isso implique ofensa à separação de poderes. 11. Ausente motivação suficiente, impõe-se a manutenção da sentença que anulou o ato administrativo e assegurou a continuidade do candidato no certame. IV. Dispositivo e tese 12. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "1. A avaliação de heteroidentificação em concursos públicos, embora técnica, está sujeita à vinculação aos princípios constitucionais, sendo inválido o ato administrativo sem fundamentação idônea. 2. A contradição entre pareceres de bancas avaliadoras sobre o mesmo fenótipo compromete a segurança jurídica e enseja o reconhecimento da validade da autodeclaração racial. 3. Em situações de dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração, conforme orientação do STF na ADC 41. 4. O controle jurisdicional é legítimo nos casos de ilegalidade ou insuficiência de motivação nos atos administrativos de heteroidentificação". ______________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.784/1999, art. 50, CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017, publ. 17.08.2017; STF, ARE 1392473 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8000372-12.2024.8.05.0079, sendo Apelantes a Fundação Carlos Chagas e o Estado da Bahia e Apelado Marcelo Silva Macedo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento a ambos os recursos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator